Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIO LOPES CAMPOS-ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de no 1002121-39.2021.8.11.0010, ajuizada por JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, ROSANA BARROS DE ARRUDA, GIOVANA CASSIA DE ARRUDA SILVA, JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para obrigar a empresa agravante a fornecer um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Para tanto, a parte agravante diz ter sido surpreendida com a notícia de que era parte na ação de reparação de acidente de trânsito e que com ele não tem nenhuma relação de responsabilidade, uma vez que o sinistro ocorreu em dia em dia e hora fora do horário de funcionamento da empresa, com veículo que sequer é de sua propriedade.
Ressalta que não é possível afirmar ou presumir das provas apresentadas nos autos, que o condutor do veículo agia na condição de empregado e no exercício do trabalho ou em razão dele, hipótese que afasta a obrigação imposta pela conduta do motorista.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar do esforço argumentativo, não se verifica prova capaz de afastar a obrigação imposta, atinente à cobertura do aluguel de veículo, em razão de acidente automobilístico causado por preposto da agravante, em veículo utilizado para o transporte de mercadoria da empresa, que atua no ramo de materiais para construções.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.